Tribunal: TJSP
Processo: 1001511-21.2023.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissão – Não ocorrência – Honorários sucumbenciais recursais – Embargantes vencidos na maior parte dos pedidos, devendo responder por inteiro pelas despesas e pelos honorários – Art. 86, p. único, do CPC. Embargos rejeitados.